Tribunal: STF
Processo: Rcl 81520
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dulcineia Gonçalves Marino contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.759.415/SP. A decisão reclamada negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e, por consequência, consolidando a exigência de "identidade ecológica" para a compensação de Reserva Legal, o que deu origem a uma execução contra a reclamante.



    O paradigma do Supremo Tribunal Federal que se alega violado é a decisão proferida no julgamento conjunto da ADI 4.903/DF e outras ações correlatas (ADI 4.901/DF, ADI 4.902/DF, ADI 4.937/DF e ADC 42/DF). Segundo a reclamante, esse precedente vinculante pacificou o entendimento de que o critério do "bioma" é o único requisito legal para a compensação ambiental de Reserva Legal. A argumentação central é que o ato reclamado e as decisões das instâncias inferiores desrespeitaram a autoridade da Suprema Corte ao imporem a exigência de "identidade ou equivalência ecológica", um requisito não previsto na legislação e que teria sido expressamente afastado no referido julgamento.



    A controvérsia teve início com a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a reclamante e o Ministério Público de São Paulo para a regularização ambiental da "Fazenda Kananciué". Para cumprir o acordo, a reclamante propôs a compensação do déficit de Reserva Legal com outra propriedade de sua titularidade, a "Fazenda Tabatinguera", localizada no mesmo bioma. O Ministério Público, contudo, considerou a proposta ilegal por não atender ao critério de "identidade ecológica" e moveu uma Ação de Execução, cuja tese foi acolhida em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após o esgotamento das vias recursais com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi ajuizada a presente reclamação.



    A reclamante alega que a cadeia de decisões judiciais, desde a primeira instância até o STJ, afrontou a autoridade de decisão vinculante do STF. Sustenta-se que as instâncias ordinárias e a Corte Superior, ao manterem a exigência de "identidade ecológica", criaram um requisito inexistente em lei, contrariando frontalmente o que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.903 e outras. A autora da ação fundamenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo insistiu no erro ao tratar a "identidade ecológica" como um requisito autônomo e superior ao critério legal do "bioma", e que a decisão final do STJ, ao negar o recurso com base em fundamentos processuais, chancelou a violação ao precedente. A presente ação, portanto, foi apresentada com base no artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, e no artigo 988 do Código de Processo Civil, visando garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a paralisação da Ação de Execução de Título Extrajudicial. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar em definitivo o acórdão do STJ e as decisões anteriores, com o consequente acolhimento dos Embargos à Execução para extinguir o processo executivo. Subsidiariamente, solicita a determinação de um novo julgamento pela instância de origem, em estrita observância ao decidido nas ADI 4.903 e ADC 42. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 10 - fl. 104):



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte). 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas dos autos, concluíram pela impossibilidade de compensação entre as áreas pretendidas pela recorrente com base no contexto fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”



    A fundamentação do acórdão é no seguinte sentido (eDoc. 10 - fls. 104-109):



    “Da leitura do excerto, observa-se que a Corte regional utilizou-se de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, ambos suficientes e autônomos à preservação do acórdão recorrido, entretanto, a recorrente não interpôs o devido recurso extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126 do STJ. 



    Além disso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas dos autos, concluíram pela impossibilidade de compensação entre as áreas pretendidas pela recorrente com base no contexto fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.”



    As conclusões acima são de índole infraconstitucional, pois dizem respeito à aplicação das regras de admissibilidade do recurso especial e ao âmbito de cognição daquela Corte Superior — matérias que não se submetem à jurisdição desta Corte por meio de reclamação constitucional (art. 102, I, l, CF).



    Ademais, a reclamante não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, de modo que os fundamentos constitucionais ali consignados – suficientes, por si sós, para manter a exigência controvertida – transitaram em julgado. 



    Nessa perspectiva, ainda que esta Suprema Corte cassasse o acórdão do STJ por suposta contrariedade ao precedente das ADIs 4.901-4.903 e ADC 42, a situação jurídica da ora reclamante permaneceria inalterada, pois subsistiria, incólume, o pronunciamento do Tribunal de Justiça paulista ancorado em fundamentos de natureza constitucional não impugnados (aplicação analógica da Súmula 283/STF). 



    A providência postulada, portanto, carece de utilidade. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10. Existência de fundamentos autônomos. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88) . 2. Embora presente fundamento constitucional, a incidência da norma no caso concreto é afastada por outros dois fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes para manter a decisão reclamada. Eventual decisão do STF para anular o acórdão, na parte em que esse afronta o art. 97 da CF/88 (cujo alcance está explicitado na Súmula Vinculante nº 10), seria destituída de qualquer eficácia, haja vista a manutenção dos seus efeitos por fundamentos autônomos não alcançados pela reclamatória. Aplicação da Súmula STF nº 283. 3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do entendimento vinculante do STF apontado como paradigma para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 4 . Agravo regimental não provido.”



    (STF - Rcl: 16994 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente